Tribunal: TJBA
Processo: 0568483-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568483-85.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: V. M. S. D. J. A. e outros (2)

Defensora Pública: MÉRCIA PATROCÍNIO DOS SANTOS

APELADO: HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

A C O R D Ã O

APELAÇÕES.

DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MATERIAS E MORAIS.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA INTERVENÇÃO NO FEITO, OFERECENDO PARECER FINAL, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA PRESENÇA DE MENOR NO POLO ATIVO DA AÇÃO. DESCABIMENTO. O ORGÃO FISCALIZADOR TOMOU CIÊNCIA DE TODOS OS ATOS PARTICADOS NO PROCESSO, INCLUSIVE DA SENTENÇA. O FATO DE NÃO SER INTIMADO PARA APRESENTAÇÃO DE PARECER FINAL NÃO TORNA INVÁLIDA A SENTENÇA, VISTO QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO À MENOR, JÁ QUE APENAS O PEDIDO DE DANOS MORAIS FOI JULGADO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO I
MPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO DAS AUTORAS. NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA, PELO PLANO DE SAUDE, À MENOR, SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. QUADRO DE DIFICULDADE RESPIRATÓRIA QUE DEMANDAVA ATENDIMENTO EMERGENCIAL, E PRESCINDE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. COBRANÇA POSTERIOR DE VALORES, PELO ATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. FIXAÇÃO DO VALOR EM OBSERVÂNCIA DOS PRONCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. REVERSÃO DO ÔNUS SUMCUMBENCIAL RELATIVO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
apelação PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0568483-85.2015.8.05.0001,
de Salvador,
em que figuram como
Apelantes,
VICTÓRIA MARINA SANTOS DE JESUS ALMEIDA e MARINA MARIA SILVA SANTOS,
e, como Apelados,
HAPVIDA e HOSPITAL TERESA DE LISIEUX.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGA
R PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DAS AUTORAS
, nos termos do voto condutor.

JA01